Tribunal: TCU
Processo: 012.756/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe (Nems/SE). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar automaticamente registrados, em 1o/2/2021, os atos dos Srs. Benjamin Reinaldo Marques Dantas Leite (10802762-04-2015-000063-3, peça 5) e Antônio Fernando Vieira de Souza (10802762-04-2015-000064-1, peça 4), e encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.2. encerrar e arquivar os presentes autos.